Tribunal: STF
Processo: RE 488570
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - PIS – BASE DE CÁLCULO – LEI Nº 9.718/98 (ART. 3º) – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSE PRECEITO LEGAL (RE 357.950/RS, REL. MIN. MARCO AURÉLIO) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 585.235-RG-QO/MG – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA - EFEITO REPRISTINATÓRIO RESULTANTE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI Nº 9.718/98 – CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL – TEMA INSUSCETÍVEL DE COGNIÇÃO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – QUESTÃO PERTINENTE ÀS SANÇÕES TRIBUTÁRIAS EVENTUALMENTE APLICÁVEIS - MATÉRIA QUE SEQUER FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INAPLICABILIDADE, NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.